Tribunal: TJMT
Processo: 0014127-28.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014127-28.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN JUNIOR COSTA LOPES - CPF: 025.573.741-64 (APELANTE), JOCIELE ESTRABIS DE OLIVEIRA - CPF: 043.622.021-02 (APELANTE), RENAN JUNIOR COSTA LOPES - CPF: 025.573.741-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE -
PRELIMINAR
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO
CONHECIMENTO
DO APELO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RAZÕES RECURSAIS - FUNDAMENTO APRESENTADO E PEDIDO DELIMITADO PREMISSA DO STJ - ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO NÃO VERIFICADO -
PRELIMINAR
REJEITADA - CONFISSÃO DA APELANTE E CORREU - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAS MILITARES - FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE COMPROVADA - CONSUMAÇÃO DO DELITO - MOMENTO DA FIGA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PARECER DA PGJ - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste
“óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas, conforme se verifica no caso dos autos”
(TJMT, Ap no 145093/2017).

A consumação do crime [afastar-se do local do acidente automobilístico] ocorre no momento em que a apelante assume a direção do veículo e empreende fuga na companhia do corréu
, “sendo irrelevante o fato de não ter sido a causadora do acidente, não havendo que se falar em atipicidade da sua conduta
” (PGJ, Parecer no 003040-009/2019).

“
No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de evadir do local do acidente se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 305 do CTB, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.”
(TJMT, AP NU 0000216-80.2018.8.11.0055)

“Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.”
(TJMT,
AP NU 1008924-63.2022.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014127-28.2019.811.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOCIELE ESTRABIS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOCIELE ESTRABIS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 0014127-28.2019.811.0055), que a condenou por fuga do local do acidente e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 1 (uma) restritiva de direitos - art. 305 e art. 309, ambos da Lei no 9.503/1997 - (ID 156091697 - fls. 177/184).

A apelante sustenta que a conduta relativa à
“fuga do local do crime”
seria atípica
.

Pede o provimento para que seja absolvida de fuga do local do acidente (ID 156092673).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA suscita a inexistência de interesse recursal porque a
“Defesa técnica mostrou-se conformada com a sentença”
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156092676).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Fuga do local de acidente e dirigir veículo sem habilitação. - Art. 305 e 309, ambos da Lei Federal no. 9.503/1997, na forma do art. 69, do Código Penal. - Pretendida absolvição da apelante Jocieli do crime de fuga do local do acidente, com a reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa, tendo em vista apelo manejado pela própria increpada ou por atipicidade da sua conduta em razão de não ter sido a causadora do acidente automobilístico. – Improcedente - No caso em comento, a versão apresentada pela defesa da apelante Jociele não encontra respaldo probatório nos autos, de modo que se configurou plenamente o crime do art. 305 da Lei no. 9.503/1997, sobretudo pelas declarações vítima Adriano Gualda, do corréu Renan e da própria increpada, que apontam que a apelante, deliberadamente, empreendeu fuga do local do acidente na companhia do corréu Renan com o intuito de esquivar-se da responsabilidade penal e civil que pudesse ser atribuída ao mesmo, em razão deste ter sido o causador do acidente automobilístico. - De igual forma, não procede a tese defensiva de atipicidade da sua conduta, em razão da apelante Jociele não ter sido a causadora do acidente automobilístico. Posto que o crime se consumou a partir do instante em que a apelante Jociele após o acidente ter assumido a direção do veículo GM Corsa, de placas HRR-8150 e empreendido fuga na companhia do corréu Renan, sendo irrelevante o fato de não ter sido a causadora do acidente, não havendo que se falar em atipicidade da sua conduta. - Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 161112671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - “NÃO CONHECIMENTO” DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA suscita o
“não conhecimento”
do apelo por ausência de interesse recursal, visto que porque a
“Defesa técnica mostrou-se conformada com a sentença”
(ID 156092676).

Realmente, a defensora Pública [
Maria Cecília Alves da Cunha]
pontuou que
“o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito”
.

Porém, nas razões, requereu a absolvição da apelante da fuga do local do acidente ao argumento de que essa conduta seria atípica (ID 156092673).

Com efeito, inexiste
“óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas, conforme se verifica no caso dos autos”
(Ap no 145093/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.3.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 03o FATO – Artigo 309, do CTB. No dia 04 de maio de 2019, por volta das 12h00, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor Corsa, placas HRR-8150, cor prata, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. [...]

05o FATO – Artigo 305, do CTB. No dia 04 de maio de 2019, por volta das 12h00, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados RENAN JUNIOR COSTA LOPES e JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, bem

como unidade de desígnios e cooperação de condutas, afastaram-se do local de acidente, para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhes pudessem ser atribuídas. [...]

Diante do exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RENAN JUNIOR COSTA LOPES, como incurso nas disposições do artigo 306, caput, c.c. artigo 310, c.c. artigo

305, todos do Código de Transito Brasileiro, em concurso material; e JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, como incursa nas disposições do artigo 309 c.c, artigo 311, c.c artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 156091697)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE QUANTO AOS RÉUS RENAN JUNIOR COSTA LOPES E JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA (Artigo 305, ambos da Lei no 9.503/97) [05o FATO]

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), termos de depoimentos dos policiais militares (fls. 10/11 verso), termo de declarações da vítima (fls. 12/12 verso), boletim de ocorrência (fls. 20/20 verso), confissão judicial despendida pela acusada, bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a ‘persecutio criminis’ foram reunidos elementos probatórios que confirmam que os réus, no dia do fato, praticaram o crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta senda, acerca da conduta realizada pelos réus, na oralidade instrutória, a testemunha PM NATAN VIEIRA ALVES informou que ao conversarem com a vítima no acidente, esta disse que após o réu colidir com seu veículo, ele e a acusada evadiram-se do local, sem prestar qualquer socorro ou fornecer qualquer contato para reparação do dano.

A testemunha ADRIANO GUALDA, quando ouvida em Juízo, comunicou que no momento em que encostaram o carro no meio fio, o acusado foi até a janela do condutor para falar com a ré, instante em que esta gritou para ele ‘entra, entra!’, assim, o acusado entrou no veículo e a ré acelerou, sem que houvesse qualquer resolução acerca da batida.

O réu RENAN JUNIOR COSTA LOPES, quando interrogado na oralidade instrutória, negou a prática delitiva, informando que após o acidente, parou o veículo e tentou resolver a situação de forma pacífica, no entanto, a vítima tentou lhe agredir, assim sendo, apenas saiu do local para preservar sua integridade física.

A acusada JOCIELI ESTRABIS DE OLIVERIA, em Juízo, confessou que evadiram-se do local, sem antes resolver a situação, eis que assumiu a condução do veículo para estacioná-lo, momento que RENAN JUNIOR disse-lhe: ‘acelera, acelera’, tendo ela acelerado. [...]

Dessa forma, analisando todas as provas produzidas, constato que restou demonstrado que os réus, após colidirem com o veículo da vítima, afastaram-se do local do acidente, haja vista que, a vítima ADRIANO GUALDA, quando ouvida na fase judicial, informou que após o acidente, os acusados fugiram, sendo que precisou segui-los com o carro.

Noutro giro, constato que a testemunha PM NATAN VIEIRA ALVES, quando ouvida em Juízo, afirmou que chegaram no local para atender a ocorrência, momento que foram informados que os envolvidos no acidente já teriam saído dali, assim, ao realizarem rondas, localizaram os réus e a vítima, tendo essa informado que após o acidente, os acusados evadiram-se do local.

Outrossim, em que pese o réu RENAN JUNIOR COSTA LOPES ter negado a prática delitiva, constato que a ré JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA confessou que evadiram-se do local antes de resolver a situação, razão por que, a prática do crime previsto no artigo 305, do CTB encontra-se demonstrada nos autos. [...]

DISPOSITIVO ‘Ex positis’ e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 verso e o faço para CONDENAR os réus RENAN JUNIOR COSTA LOPES, já qualificado nos autos, nas penas dos artigos 306, ‘caput’, 310 e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes e JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, pela prática dos crimes descritos nos artigos 309 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes, ABSOLVENDO-A pela prática do crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão do princípio da consunção. [...]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO [RÉ: JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA] [3o FATO] [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes de pena, por outro lado, constato a existência da atenuante da confissão espontânea na fase judicial, contudo, mantenho, o quantum supracitado de seis (06) meses de detenção, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumento e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em seis (06) meses de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE (RÉ: JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA) [5o FATO] [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes, no entanto, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, mantenho a pena no patamar de seis (06) meses de detenção, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumento e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em seis (06) meses de detenção. DO CÚMULO MATERIAL Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de conduzir veículo automotor sem a devida permissão (artigo 309, “caput”, da Lei no 9.503/97); bem como de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente (artigo 305, caput, da Lei no 9.503/97), ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA TODOS OS CRIMES, DE UM (01) ANO DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “c” do CP.

Por fim, verifica-se que a acusada não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta a acusada, por UMA (01) pena RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 156091697)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Natan Vieira Alves, policial militar (ID 156091697 – fls. 28/29), Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar (ID 156091697 – fls. 30/31), Adriano Gualda, vítima (ID 156091697 - fls. 32), RENAN JUNIOR COSTA LOPES, corréu (ID 156091697 - fls. 38/39), e

JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, apelante (ID 156091697 - fls. 50).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Natan Vieira Alves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 156092671), Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 156092671), Adriano Gualda, vítima (Relatório de Mídias - ID 156092671), RENAN JUNIOR COSTA LOPES, corréu (Relatório de Mídias - ID 156092671), e

JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 156092671).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que, no dia 4.5.2019, por volta das 12h, o corréu Renan Junior Costa Lopes conduzia o veículo GM Corsa, placa HRR-8150, cor prata, trazendo como passageira a apelante JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA, quando invadiu a pista contraria e colidiu com o veículo
Honda Civic
, placas KAN-8802, conduzido por Adriano Gualda (ID 156091697 - Relatório de Mídias - ID 156092671).

Após o acidente, a apelante JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA assumiu a direção do automóvel GM Corsa, placa HRR-8150, cor prata, e evadiu-se do local juntamente com Renan Junior Costa Lopes [corréu].

A fuga do local do acidente está demonstrada pela confissão do corréu [Renan Junior Costa Lopes] e da apelante [JOCIELI ESTRABIS DE OLIVEIRA], e corroborada pelos depoimentos da vítima [Adriano Gualda] e dos policiais militares [Natan Vieira Alves e Gil Brito de Barros Figueiredo], em ambas as fases da persecução penal (ID 156091697 - Relatório de Mídias - ID 156092671).

Consoante bem pontuado pela i. PGJ,
“não procede a tese defensiva de atipicidade da sua conduta, em razão da apelante Jociele não ter sido a causadora do acidente automobilístico. Posto que o crime se consumou a partir do instante em que a apelante Jociele após o acidente ter assumido a direção do veículo GM Corsa, de placas HRR-8150 e empreendido fuga na companhia do corréu Renan, sendo irrelevante o fato de não ter sido a causadora do acidente, não havendo que se falar em atipicidade da sua conduta
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 161112671).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“
No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de evadir do local do acidente se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 305 do CTB, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.”
(AP NU 0000216- 80.2018.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -24.6.2022)

“Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.”
(
AP NU 1008924-63.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 03/02/2023)

Nesse quadro, a responsabilização penal da apelante por fuga do local do acidente deve ser mantida-

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023